Tribunal: TJMT
Processo: 38370-04.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 12/05/2020
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
12/05/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 610276-P / 2020
Terça-feira, 12 de Maio de 2020
Este documento é somente informativo.
80383706220198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80383706220198110001
Requerente: SILVESTINA EDINA DE OLIVEIRA
Requerido: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Beneficiário: SILVESTINA EDINA DE OLIVEIRA
Conta Judicial 2100109843342
Valor: R$ 2.524,79 (dois mil e quinhentos e vinte e quatro reais e setenta e nove centavos)
Autorizado: THIAGO SANTANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ: 30.950.061/0001-80
Data de Emissão: 12/05/2020
Titular Conta THIAGO SANTANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ Titular Conta 30.950.061/0001-80
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
3499 618756 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1001947309 1/1